Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-69.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000709-69.2022.8.11.0000
Impetrante: Celio Reis de Oliveira
Paciente: Johnatã Silva Paixão
Impetrada: Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Johnatã Silva Paixão, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28.9.2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Afirma que, não obstante a versão fática trazida aos autos pelos policiais militares, existem sérias dúvidas acerca da conduta atribuída ao paciente, já que o corréu Francisco admitiu a propriedade do entorpecente, nada de ilícito foi encontrado em poder do favorecido e não há menção no sentido de que ele estaria vendendo drogas, apenas uma narrativa genérica, que não individualiza a conduta de cada suspeito.
Salienta que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, pois, embora o paciente responda a duas ações criminais, encontra-se em liberdade provisória em ambos os procedimentos, inexistindo sentença condenatória em seu desfavor, de modo que não se pode presumir que irá praticar novos delitos.
Ademais, ressalta que o favorecido é primário, de bons antecedentes, tem profissão definida e é arrimo de família, possuindo um filho com grave condição de saúde que depende do seu auxílio financeiro e poderá sofrer maiores dificuldades em razão da sua prisão.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, expedindo-se o necessário (Id. 115436992).
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, consta dos autos que agentes da Força Tática da Polícia Militar receberam informações de que a residência situada na rua Santo Amaro, n. 36, no bairro São José II, na cidade de Sorriso/MT, seria um ponto de venda de drogas, motivo pelo qual começaram a monitorar o local.
Ao passar pela rua indicada, os policiais visualizaram o momento em que um homem, que estava agachado no quintal da residência apontada e fumava um cigarro com cheiro característico de maconha, ao avistar a viatura, correu para dentro do imóvel, gritando “Corre. Corre. Os vermes. Os vermes”, de modo que, diante da atitude suspeita, saíram em sua perseguição.
Na residência, os policiais surpreenderam o paciente, juntamente com Francimar Ramos dos Santos, José Carlos Pereira da Silva Júnior e Luan Campos de Oliveira, sentados no chão, embalando entorpecentes, os quais totalizaram 30 trouxinhas de maconha prontas para o comércio e duas porções maiores da mesma substância, totalizando aproximadamente 143g da droga, razão pela qual todos foram presos em flagrante delito.
Durante a abordagem policial, o suspeito Francimar admitiu informalmente a propriedade da droga e a traficância, ressaltando que o paciente e os demais autuados prestavam apoio, tanto na preparação/embalagem do produto, como na sua venda e distribuição.
Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das seguintes condições: “I – comunicar qualquer alteração de endereço; II – não se envolver em novos crimes; III – comparecer a todos os atos do processo; IV – comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias o endereço, trabalho e a situação de hidrocefalia do filho” (Id. 115436994, pp. 98-99).
Entretanto, em consulta ao auto de prisão em flagrante pelo sistema PJe, verifico que, decorrido o prazo estabelecido pelo juízo a quo, o insurgente não apresentou a documentação exigida, bem como foi novamente preso em flagrante delito pela prática de crime doloso, motivo pelo qual o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, o que foi acolhido pela autoridade apontada como coatora, decisão que transcrevo a seguir:
“Vistos etc.
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Luan Campos de Oliveira, Jose Carlos Pereira da Silva Junior, Francimar Ramos dos Santos e Johnata Silva Paixão, autuados pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Drogas.
Realizada a audiência de custódia, em 29 de setembro de 2021, o Juízo, após a manifestação das partes, decretou a prisão preventiva do denunciado Luan Campos e Francimar Ramos, e concedeu liberdade provisória, com condições, as autuados José Carlos e Johnata Silva, sendo fixada a este último a condição de comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço, trabalho e a situação de microcefalia do filho.
Decorrido o prazo sem a juntada dos documentos pelo acusado Johnata, vieram os autos conclusos, sendo apurado que ele foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação em 05 de outubro de 2021, abrindo-se vista dos autos ao MPE.
Instado o Parquet, manifestou pela revogação da liberdade provisória do acusado Johnata.
É o relatório. Passo a decidir.
Conforme registrado alhures, verifica-se que o autuado Johnata deliberadamente deixou de cumprir duas das condições fixadas (não se envolver em novos crimes e comprovar nos autos em cinco dias o endereço, trabalho e a situação de microcefalia do filho).
Ainda, conforme o art. 282, §4o c.c art. 312 do CPP, constatando-se o descumprimento de qualquer das obrigações impostas nas medidas cautelares é possível se efetuar a substituição da medida ou a decretação da prisão preventiva.
A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 66669335), dos termos de depoimentos (id. 66669313 e 66669315), Termo de Exibição e Apreensão (id. 66669314) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 6666933).
O Periculum Libertatis esta configurado, não apenas pelos fatos apurados nos presentes autos, mas também pela pessoa do autuado, que figura como réu nas ações penais código 0003125-43.2018.811.0040 e 1002379-56.2021.811.0040, ambas também pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido colocado em liberdade provisória neste último pouco mais de 20 (vinte) dias antes de ser autuado nestes autos.
Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas, estampando a ineficiência das medidas cautelares.
Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivídua que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
Dessa forma, diante da periculosidade concreta do indiciado à ordem pública, manifestada pelo fundado risco de reiteração delitiva, bem como constatando-se que medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes para mantê-lo afastado de práticas delitivas e de resguardar a ordem pública de sua conduta, percebe-se que a revogação da prisão domiciliar anteriormente concedida e a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.
Assim, em consonância com a manifestação ministerial (id. 69079426), REVOGO a liberdade provisória e DECRETO a prisão preventiva do denunciado Johnata Silva Paixão.
Expeça-se mandado de prisão e encaminhe-se para cumprimento, COM URGÊNCIA.
Consigno que o réu se encontra preso no CRS pelos autos no 1009625-06.2021.811.0040
Para maior celeridade, serve a presente decisão como mandado de prisão (...)” (autos n. 1009447-57.2021.811.0040).
O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 3.11.2021.
Inconformada, a defesa requereu a revogação da medida constritiva, ressaltando a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, os predicados pessoais do paciente e o fato de possuir um filho com grave condição de saúde, que depende do seu auxílio financeiro, pleito que foi indeferido pelo juízo a quo, oportunidade em que destacou a existência de outras ações penais pela prática de delito da mesma natureza e o descumprimento das condições impostas anteriormente à sua liberdade (Id. 115444956).
Portanto, quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva.
Ademais, no que tange à tese denegatória de autoria, não obstante o esforço argumentativo do impetrante, impera ressaltar que o habeas corpus demanda prova pré-constituída e não admite a realização da instrução processual ou mesmo avaliação aprofundada das provas eventualmente produzidas no feito de origem.
Além disso, a prisão cautelar depende do juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios de autoria delitiva, os quais se mostraram suficientes no caso em apreço.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator